Tribunal: TJBA
Processo: 8043640-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043640-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BDP LOGISTICA INTEGRADA DE RESIDUOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCILIAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias credoras da Classe IV da recuperação judicial do Grupo Piñon contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que adiou, sem prazo determinado, a análise do pedido de designação de audiência de conciliação com o credor Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de que ainda pendem recursos relativos à validade da sentença que convolou a recuperação em falência. Os agravantes alegam violação ao dever de estímulo à autocomposição previsto no art. 20-A da Lei nº 11.101/2005 e sustentam que a audiência poderia viabilizar a aprovação do 7º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, o qual contaria com ampla adesão dos demais credores. Requerem a concessão de tutela provisória de urgência para imediata designação da audiência e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise do pedido de audiência de conciliação configura negativa de prestação jurisdicional ou violação ao dever legal de estímulo à autocomposição; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder na conduta do juízo de origem ao condicionar a realização da audiência à resolução de questões recursais pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.112/2020 fortalece os instrumentos de autocomposição, inclusive por meio do art. 20-A da Lei nº 11.101/2005, mas não torna obrigatória a realização de audiência de conciliação, tampouco retira do magistrado sua margem de apreciação quanto à conveniência e oportunidade de sua designação.

A decisão recorrida baseia-se em juízo de prudência processual, ao aguardar o desfecho de recursos que questionam a validade da sentença de falência, de modo a evitar a prática de atos processualmente inócuos ou contraditórios.

A suspensão liminar da sentença de falência não elimina os seus fundamentos nem afasta o risco de sua eventual confirmação, o que justificaria a cautela na condução do feito.

Não há comprovação concreta da disposição do Banco do Brasil S.A. em aderir ao plano de recuperação, sendo a suposta adesão mera expectativa não documentada nos autos.

A postergação da análise do pedido de audiência de conciliação não configura afronta à inafastabilidade da jurisdição nem negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem apenas adiou a deliberação, sem rejeitá-la de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo de origem pode, por razões de conveniência processual e segurança jurídica, postergar a análise do pedido de audiência de conciliação em recuperação judicial quando pendentes recursos que questionam a validade da sentença de convolação em falência.

A previsão legal de estímulo à autocomposição não obriga a imediata realização de audiência, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência do ato diante do contexto processual.

A postergação justificada da análise de pedido de conciliação não configura negativa de prestação jurisdicional nem afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043640-28.2025.8.05.0000, sendo Agravantes BDP LOGISTICA INTEGRADA DE RESIDUOS LTDA e outras (7) e Agravadas TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A e outras (4 ) -Grupo Piñon.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.